Tribunal: TCU
Processo: 036.363/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de concessão inicial de pensão civil pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de pensão civil instituído por Maria Helena Baccarin Cordeiro em favor de José Geraldo Cordeiro Alves; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, adeque o valor da pensão civil paga ao beneficiário José Geraldo Cordeiro Alves, de modo que a soma dos proventos de aposentadoria e de pensão civil por ele percebidos sejam limitados ao teto estabelecido pelo art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, em atendimento ao disposto no Tema 359, de repercussão geral, exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 602.584, encaminhando a este Tribunal os comprovantes respectivos; 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos.